Tribunal: TJMT
Processo: 0014930-73.2015.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014930-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR FERREIRA MARTINS (APELANTE), ROMILDA GUIMARAES DE QUEIROZ - CPF: 817.242.171-00 (VÍTIMA), JULIA APARECIDA BELONI - CPF: 981.936.861-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR FERREIRA MARTINS - CPF: 047.153.881-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

COMPENSAÇÃO
. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,

DE OFÍCIO
, EM PROPORÇÃO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO
PROVIDO.

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.

1.
No julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), o Superior Tribunal de Justiça, uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica.

2.
Constatando-se que a pena privativa de liberdade foi redimensionada, de ofício, readéquo a pena pecuniária, em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Odair Ferreira Martins
foi

condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.,

pela autoria do crime de
Roubo simples
em concurso formal (art. 157, do CP, por três vezes, c/c o art. 70,
caput
, ambos do CP), à pena privativa de liberdade de
6 anos, 1 mês e 6 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
69 dias-multa
(Id.
89090966
).

Em suas razões recursais a Defesa pleiteou a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id.
89090990
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
89090992)
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
94093975),
conforme transcrição que a seguir se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – PELO
PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021